Tribunal: TJSP
Processo: 2107062-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro-saúde. Obrigação de manutenção da cobertura a dependente. Necessidade de se ponderar o tempo decorrido desde o implemento da idade, de toda forma, o que por ora justifica a tutela provisória, até que tudo melhor se examine. Decisão mantida. Recurso desprovido.